Tribunal: STF
Processo: RHC 65471
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. INEPCIA. NULIDADE. EXCESSO DE PRAZO.
DENUNCIA QUE DESCREVE FATOS QUE, EM TESE, SÃO CRIMES, E QUE
CARACTERIZA A PARTICIPAÇÃO NELES DO AGENTE, NÃO E INEPTA.
NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA QUE SE EXIJA SEJA MOTIVADO O DESPACHO
DE RECEBIMENTO DE DENUNCIA.
EXCESSO DE PRAZO QUE, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS, E JUSTIFICADO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.